Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Impõe-se conceder a gratuidade de justiça para sobrestar a exigibilidade do preparo recursal quando comprovado o recebimento de quantia inferior à renda familiar mensal de 5 salários mínimos estabelecida para apuração da hipossuficiência para fins de assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública do Distrito Federal, consoante o inciso I do §1o do art. 1o da Resolução no 140/2015, alterada pela Resolução no 212/2020, ambas do CSDPDF.
2. Inexiste interesse recursal a amparar irresignação quanto a determinação não constante da sentença.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença que indeferiu a inicial quando proferida somente após o prazo concedido para a emenda à inicial, sem correspondente cumprimento pela parte.
4. Inviável afastar, em sede recursal, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça quando evidentemente operada a preclusão temporal para a apresentação da documentação pertinente junto ao Juízo a quo.
5. A juntada posterior de documentação a eventualmente comprovar a hipossuficiência, ante as peculiaridades do caso, somente se presta à concessão do benefício com efeitos prospectivos, não alcançando nem modificando atos processuais anteriores.
6. Não tendo a autora promovido o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover-se efetivamente ao cancelamento da distribuição.
7. Indevida a condenação da autora ao pagamento em custas processuais quando houver determinação de cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais. Precedentes.
8. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.